Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-43.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELANTE: JOSIEL LUTHIANO MOTA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706540-43.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIEL LUTHIANO MOTA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: JOSIEL LUTHIANO MOTA, WANDERLEY DE ABREU SOUSA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, JOAO DIVINO DE LANA DECISÃO Conforme ID 57114033, foi noticiado, em contrarrazões, nos embargos de declaração, o falecimento do autor (ID 57122796). Assim, regularize-se o polo ativo, promovendo-se a substituição pelo espólio ou herdeiros, no prazo de 10 dias. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora